Tribunal: TRF3
Processo: 5000622-61.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
719/1006)

5000622-61.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000622-61.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: AUGUSTO GUELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP197086-A

INTERESSADO: BROSS CONSULTORIA E ARQUITETURA LTDA, JOAO CARLOS BROSS

Ementa

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AGRAVANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que acolheu, em parte, exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de verba honorária decorre do princípio da sucumbência, constante do artigo 85 do Código de Processo Civil: cabe ao vencido pagar honorários ao advogado do vencedor.

4. Especificamente na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva de sócio, sem extinção do processo de execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, dado que inestimável o benefício econômico da decisão. Esse é o entendimento vinculante específico do Superior Tribunal de Justiça (Tema no. 1.265), que prevalece sobre a regra geral do Tema no. 1.076/STJ.

5. Nesse quadro, considerado o trabalho realizado e as grandezas envolvidas é devida a fixação da verba honorária a cargo da exequente, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno do agravante desprovido.

7. Tese de julgamento: O Supremo Tribunal Federal tem entendido viável a fixação equitativa no atual regime processual com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 240;

Jurisprudência relevante citada: STJ Temas 1076 e 1265.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000622-61.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP197086-A

AGRAVADO: AUGUSTO GUELLI

INTERESSADO: BROSS CONSULTORIA E ARQUITETURA LTDA, JOAO CARLOS BROSS

INTERESSADO: BROSS CONSULTORIA E ARQUITETURA LTDA, JOAO CARLOS BROSS

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de interno interposto contra r. decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da União fixar a verba honorária a cargo da exequente, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o trabalho realizado e as grandezas envolvidas.

Foi dado provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 353537711).

Nas razões de agravo interno (ID 354287243), AUGUSTO GUELLI reitera a aplicação do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, para as condenações em face da Fazenda Pública, destacando que a condenação em honorários sucumbenciais com base na equidade, deve se dar apenas e tão somente em caso de impossibilidade de mensuração, não sendo o caso dos autos.

Resposta (ID 355031431).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

O Código de Processo Civil alterou a forma de fixação da verba honorária, adotando um sistema escalonado a partir do valor atribuído à causa ou do benefício econômico pretendido com a demanda, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça analisou a legislação em sede de repetitividade, tendo firmado orientação no sentido de afastar a fixação equitativa nas causas de valor elevado (Tema no. 1.076), verbis:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

(STJ, Corte Especial, REsp n. 1.850.512/SP, j. 16/03/2022, DJe de 31/05/2022, rel. Min. OG FERNANDES).

Todavia, especificamente na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva de sócio, sem extinção do processo de execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, dado que inestimável o benefício econômico da decisão.

Esse é o entendimento vinculante específico do Superior Tribunal de Justiça (Tema no. 1.265), que prevalece sobre a regra geral do Tema no. 1.076/STJ.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2o e 3o, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores. Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu que, entre o justo e o razoável, com base na natureza do feito e no trabalho exercido, face à simplicidade da discussão, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, CPC, justifica-se a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, orientação que não destoa do entendimento do STJ, de modo que a decisão deve ser mantida.

13. Recurso especial desprovido.

(Tema no. 1.265 – STJ, 1a Seção, REsp n. 2.109.815/MG, j. 14/05/2025, DJEN de 01/07/2025, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, rel. p/acórdão Min. GURGEL DE FARIA).

Analisando os autos de origem (EF no. 0031541-85.2015.4.03.6182), verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 29/05/2015 pela União para a satisfação de dívida no valor de R$ 1.118.751,71 (fls. 3, ID 26552009 na origem). O valor da causa, atualizado pela Taxa Selic, soma R$ 2.995.393,60. : (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPelaSelic.do?method=corrigirPelaSelic – acesso em 06/02/2026).

Diante de pedido formulado pela União, o Juízo de 1o grau determinou a inclusão do agravado e sua citação para contestação em 22/06/2020 (ID 34134688 na origem).

O agravante apresentou exceção de pré-executividade em 06/10/2025 (ID 431574080 na origem). Em 26/11/2025, a exceção de pré-executividade foi acolhida.

Vê-se que o feito transcorreu sem incidentes e que a controvérsia debatida é jurídica. A defesa foi realizada mediante apresentação de uma única peça processual.

Nesse quadro, considerado o trabalho realizado e as grandezas envolvidas é devida a fixação da verba honorária a cargo da exequente, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AGRAVANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que acolheu, em parte, exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de verba honorária decorre do princípio da sucumbência, constante do artigo 85 do Código de Processo Civil: cabe ao vencido pagar honorários ao advogado do vencedor.

4. Especificamente na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva de sócio, sem extinção do processo de execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, dado que inestimável o benefício econômico da decisão. Esse é o entendimento vinculante específico do Superior Tribunal de Justiça (Tema no. 1.265), que prevalece sobre a regra geral do Tema no. 1.076/STJ.

5. Nesse quadro, considerado o trabalho realizado e as grandezas envolvidas é devida a fixação da verba honorária a cargo da exequente, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno do agravante desprovido.

7. Tese de julgamento: O Supremo Tribunal Federal tem entendido viável a fixação equitativa no atual regime processual com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 240;

Jurisprudência relevante citada: STJ Temas 1076 e 1265.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão